Tribunal: CARF
Processo: 10680.721699/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721699/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.368 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
EDESIO TEIXEIRA DE SIQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os gastos com instrução própria e dos dependentes do
contribuinte, observado o limite anual individual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para considerar no cálculo do imposto devido a dedução de
despesas com instrução no montante de R$5.395,70. Vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto
de Lima (relator), que negava provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
Designada
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721699/2012-39
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.368 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721699/2012-39

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 34 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 13 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2011/361045618978082, expedida em 23/1/2012, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2011, ano-calendário 2010, código 2904, formalizando a
exigência no valor total de R$3.390,68, com juros de mora calculados até 31/1/2012,
fls. 14 a 17.
O lançamento decorreu da apuração de omissão de rendimentos recebidos pela
dependente do autuado, no valor de R$19.156,65, proveniente da fonte pagadora MC
System Ltda, CNPJ no 00.685.004/0001-50.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL apresentada pelo contribuinte foi
indeferida em 5/3/2012, fls. 11.
Cientificado do resultado da SRL em 20/3/2012, fls. 12, o contribuinte apresentou
impugnação em 10/4/2012, fls. 2, contestando o lançamento.
Solicita a exclusão da dependente de sua declaração de rendimentos com base no fato de
que a inclusão de dependente é uma opção do contribuinte.
Requer a inclusão das despesas com instrução dos dependentes Patrick Bicalho Pereira
Siqueira e Andrey Bicalho Pereira Siqueira, amparando-se no documento de fls. 7.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR DEPENDENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
Declaração de Ajuste Anual.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante só é
admissível antes de iniciado o processo de lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de
renda pode ser deduzido do rendimento tributável a contribuição à
Previdência Oficial.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DECLARAÇÃO ESCOLAR SEM
DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES GASTOS POR DEPENDENTE.
LIMITE ANUAL. INDEFERIMENTO.
A declaração escolar que não discrimina os valores gastos com instrução
por dependente não é prova hábil e idônea a comprovar a dedução com
instrução, pois inviabiliza identificar se os gastos com algum dos
beneficiários ultrapassou o limite anual individual estabelecido na
legislação tributária.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.368 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721699/2012-39

Ciente do acórdão da DRJ em 23/07/2013 (e-fls. 41), o(a) contribuinte, em
09/08/2013 (e-fls. 44), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, erros
de preenchimento, a saber: declaração da cônjuge como dependente sem a inclusão dos seus
rendimentos; falta de inclusão de despesas com instrução comprovadas pelos documentos anexos
ao recurso; e falta de inclusão de despesas médicas comprovadas pelos documentos anexos ao
recurso. Sumariamente, almeja a retificação de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA. Anexa
documentos (e-fls. 45 e ss.).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
(R$19.156,65).
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Destaque-se ainda que trata-se a lide de apuração de omissão de rendimentos
recebidos pela dependente do autuado, e que a DRJ decidiu por provimento parcial da lide cf.
excertos abaixo expostos:
Voto
...
..., mostra-se correta a omissão de rendimentos apurada pela autoridade lançadora.
...
A contribuição à Previdência Oficial paga pela dependente do autuado, no valor de
R$1.764,77, fls. 33, deve ser considerada no demonstrativo de apuração do imposto,
conforme tabela 1 adiante reproduzida.
...
Voto pela improcedência da impugnação e manutenção em parte do crédito tributário,
no valor de R$1.582,27, a ser acrescido de multa de ofício e de juros de mora, nos
termos da legislação tributária.
...
Na espécie, em relação ao valor do lançamento, do qual o interessado recorreu
integralmente, verifica-se que toda a fundamentação recursal baseia-se apenas na intenção e na
necessidade de retificação da DAA do contribuinte para o ano calendário 2010.
Mas tal pretensão não há de ser reconhecida ou provida, uma vez que pedido de
retificação de Declaração de Ajuste Anual – DAA, a fim de corrigir erro de fato ocorrido, que é
o único pedido recursal apresentado no recurso, é impertinente neste momento da contenda,
diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 e parágrafos do CTN quanto da Súmula
CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.368 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721699/2012-39

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do i. relator, entendendo ser possível a análise do
pleito do recorrente quanto às despesas com instrução, uma vez que a questão foi analisada pelo
colegiado de primeira instância.
Nesse tocante, a decisão recorrida registra:
A despesa com instrução pleiteada pelo contribuinte não poderá ser aceita por essa
autoridade julgadora, ainda que o Código Tributário Nacional disponha que o
lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo possa ser alterado em
virtude de impugnação, uma vez que a declaração emitida pelo Colégio Batista
Betesdã, fls. 7, não discriminou os valores pagos pelo autuado para cada um dos seus
dependentes, o que inviabiliza identificar se os gastos com algum dos beneficiários
ultrapassou o limite anual individual.
A deficiência na instrução probatória não pode ser convalidada pelo colegiado julgador.
Cabe esclarecer que a dedução com despesa com instrução está sujeita a limite imposto
pela legislação tributária e no ano-calendário 2010 esse valor se limitou a R$2.830,84
para o titular e para cada um de seus dependentes (Lei no 9.250/95, artigo 8o, II, “b”, ).
Veja-se que o colegiado de primeira instância não tratou o pleito do contribuinte
como um pedido de retificação da declaração de ajuste, entendendo que se trataria de uma
revisão do lançamento em face da impugnação apresentada.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.368 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721699/2012-39

Dessa feita, tal questão já teria sido superada na decisão recorrida, não cabendo
sua apreciação por este colegiado, sob pena de cercear o direito de defesa do contribuinte. A
questão a ser analisada neste colegiado alcança tão somente a documentação comprobatória das
despesas pleiteadas.
Nesse sentido, em seu recurso, em complemento à documentação anteriormente
entregue, o contribuinte junta as declarações de fls. 45/46, sanando a falha apontada na decisão
recorrida e demonstrando que faz jus a deduzir as despesas com instrução de dois dependentes,
no montante de R$5.395,70 (2 x 2.697,85).
Superada essa questão e apenas para pontuar, diferentemente da decisão recorrida
e com a devida vênia, entendo que se trata de pedido de retificação da declaração.
Nada obstante, venho manifestando o entendimento de que, em observância de
princípios da Administração Pública, os princípios da finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, interesse público e eficiência, e quando os elementos trazidos
sejam evidentes, a autoridade julgadora pode, com a devida cautela, atender a pedidos de
retificação efetuados em sede de impugnação e recurso. Cumpre frisar que se trata de medida
excepcional, que entendo possível em casos em que a prova seja robusta e não paire qualquer
dúvida acerca do direito do contribuinte ao que está sendo pleiteado.
É preciso que se veja ainda que, uma vez autuado, o contribuinte fica impedido de
retificar sua declaração de ajuste, ainda que no tocante a matérias totalmente distintas da
autuação, como é o caso da despesa com instrução. Ademais, a questão está relacionada à
exigência de imposto suplementar. A eventual aceitação da dedução pleiteada acarretará
mudança no valor do imposto suplementar exigido na Notificação de Lançamento. Não se pode
manter incólume um lançamento tributário que não se coadune como os princípios da legalidade
tributária e verdade material.
Portanto, também nessa linha de raciocínio, reconheço ao contribuinte o direito de
deduzir as despesas com instrução de dois dependentes, no montante de R$5.395,70.
Já quanto à exclusão da dependente, tal pleito não pode ser atendido, uma vez que
está diretamente relacionado à infração apurada, de omissão de rendimentos. Incluída a
dependente, os rendimentos auferidos por ela deveriam ter sido ofertados à tributação.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os contribuintes devem
oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela
progressiva recebidos por eles e também os recebidos pelos seus dependentes indicados na
declaração de ajuste.
Por outro lado, eles podem deduzir do rendimento tributável na declaração de
ajuste determinado valor por dependente que, no exercício de 2011, era de R$1.808,28.
Ao indicarem alguém como dependente, os contribuintes ficam obrigados a
incluir em sua declaração os rendimentos recebidos pelo dependente, mesmo que fiquem abaixo
do limite para isenção, se considerados individualmente.
Uma vez que o contribuinte indicou sua esposa como dependente na declaração de
ajuste, deveria ter incluído na referida declaração os rendimentos recebidos por ela.
Deste modo, confirma-se a infração de omissão de rendimentos, revelando-se
correta a exigência do imposto suplementar decorrente dessa infração.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.368 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721699/2012-39

Não há que se falar em intimação prévia para retificação da declaração. O
contribuinte pode retificar sua declaração a qualquer momento, até o início do procedimento
fiscal. Uma vez iniciada a ação fiscal, por encaminhamento de intimação, ou uma vez autuado o
contribuinte, não há que se falar em espontaneidade para retificação da declaração.
Quanto à falta de intimação para o início do procedimento fiscal, cumpre
esclarecer que, sendo o procedimento de lançamento privativo da autoridade lançadora, não há
qualquer nulidade ou cerceamento do direito de defesa pelo fato da fiscalização lavrar a
notificação de lançamento, se dispunha dos elementos necessários e suficientes para a
caracterização da infração, mesmo não constando dos autos que o sujeito passivo tenha sido
regularmente consultado ou intimado a se manifestar, já que esta oportunidade é prevista em lei
para a fase do contencioso administrativo.
Nesse sentido, trago a Súmula CARF no :
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Por fim, esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a
pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou,
ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva,
na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”. Também
não podem ser apreciadas as arguições de cunho pessoal, cabendo às autoridades julgadoras
verificar a adequação do lançamento à legislação de regência.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
considerar no cálculo do imposto devido a dedução de despesas com instrução no montante de
R$5.395,70.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 66
DF CARF MF
Original